Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719311-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: WESTON CLEITON DE ABREU SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível - Contrato de Mútuo – Amortização em conta corrente em valor superior ao contratado – Dano moral 1. O débito em conta para amortização de empréstimo deve limitar-se ao valor da parcela mensal autorizado pelo correntista. 2. A integral retenção do salário para pagar parcelas atrasadas configura ilicitude e causa dano moral in re ipsa, pois compromete a sobrevivência digna do correntista, com o acréscimo, no caso, de que o impediu de pagar pensão alimentícia ao filho. A recorrente aponta violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, aduzindo, em suma, que a turma julgadora, ao decidir, não teria observado a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.085, no que se refere à limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente juntou comprovante de agendamento do preparo, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício de ausência de comprovação de pagamento do preparo no ato da interposição do especial, conforme se extrai da certidão de ID Num. 42592569 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. Nesse mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte Superior, "a juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça), não sendo possível sua juntada posterior, em decorrência da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.727/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 17/3/2020). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2.1. No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que sanasse o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ. Deserção do recurso especial reconhecida. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.170.747/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Ainda que superado o referido óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017